Tribunal: TJES
Processo: 5011398-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011398-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARLON SANTANA DE SOUZA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME: Habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de preso preventivamente e denunciado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003), em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva na audiência de custódia. Consta da denúncia que, em 10/4/2025, o paciente foi preso em sua residência, em Guarapari/ES, na posse de pistola 9mm, munições e carregadores, além de aproximadamente 530 g de maconha, sendo ainda investigado por homicídios no Estado da Bahia. A defesa alega ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; e (ii) estabelecer se a medida é desproporcional diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos concretos que indiquem sua necessidade, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A decisão originária encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela apreensão de arma de uso restrito, grande quantidade de munições e entorpecente, bem como pela notícia da existência de mandados de prisão em aberto por homicídios no Estado da Bahia.

3. O risco de reiteração criminosa constitui fundamento legítimo para a custódia cautelar, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

4. A alegação de desproporcionalidade não procede, pois não é possível, em sede de habeas corpus, antecipar eventual regime inicial, aplicação de redutores ou substituição de pena, sendo inviável comparar a prisão cautelar com hipóteses abstratas de condenação.

5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão quando presentes fundamentos concretos, notadamente o risco de reiteração e a gravidade das condutas.

6. Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da gravidade dos fatos e da periculosidade do agente, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO: Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 311, 312 e 313, I; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011398-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARLON SANTANA DE SOUZA
COATOR: ERILDO MARTINS NETO
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de
MARLON SANTANA DE SOUZA JUNIOR,
preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), e porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que os serviços de inteligência da PMES e da PMBA, com o auxílio da Guarda Municipal, identificaram que o ora paciente, morador do bairro Condados, Guarapari/ES, possuía 02 (dois) mandados de prisão em aberto no Estado da Bahia, pela suposta prática de homicídios.

Na noite de 10/4/2025, os agentes se deslocaram até a residência do réu, localizada na Rua Pascoal Delpupo, com vistas ao cumprimento das ordens de prisão.

Consta que o paciente, ao avistar os policiais, tentou empreender fuga, mas foi perseguido e capturado na posse de 01 (uma) pistola 9 mm, de uso restrito, com 01 (uma) munição, 02 (dois) carregadores, 02 (duas) empunhaduras, 01 (um) municiador e 01 (um) kit de limpeza de armamento.

No interior da residência foram apreendidos 01 (um) tablete e 01 (uma) porção menor de maconha, totalizando cerca de 530 g (quinhentos e trinta gramas) do entorpecente, e outras 48 (quarenta e oito) munições 9 mm.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
12/4/2025
, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, destacando a periculosidade do agente e a possibilidade de reiteração criminosa.

A denúncia foi ofertada em
16/5/2025.

Posteriormente, em
19/5/2025
e
25/8/2025
, o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, consoante se constata da movimentação processual dos autos originários (Informações Id. 15758775).

Em
25/7/2025
, entendendo estarem presentes os requisitos do art. 311 e seguintes do CPP, indeferi pleito pela revogação do decreto de prisão.

Reapreciando o feito, não vislumbrei elementos capazes de alterar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da pretensão liminar.
Explico.

Quanto aos
fundamentos da prisão
, o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade acentuada das condutas, e bem ainda, o risco de reiteração, dada a notícia de que este não é o primeiro contato do réu com práticas delitivas.

A propósito, a jurisprudência do STJ é harmoniosa no sentido de que a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas, denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ. AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Relª Min. Laurita Vaz; 6ª T.; Julg. 14/6/2022; DJE 21/6/2022)

Assim, a conclusão que se impõe é a de que estão presentes as
condições dos arts. 312
(prisão que se mostra conveniente para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a prova da existência do crime e indícios de autoria), e
313, inc. I
(pena máxima superior a 04 anos),
ambos do CPP,
razão pela qual não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Também não procede a alegação de
desproporcionalidade
entre o decreto preventivo e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar se o réu será condenado, tampouco a quantidade de pena que, eventualmente, será imposta; menos ainda, se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiado com a substituição.

Por fim, consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes
condições subjetivas favoráveis,
não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito revela que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

"(....) Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, que é apontado como líder da facção criminosa denominada Massa, dedicada à prática do delito de tráfico de drogas e de outros crimes envolvendo disputa territorial com o grupo rival Comando Vermelho. Tais circunstâncias demostram o risco ao meio social. 3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 20/12/2023).

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15719388),
DENEGO A ORDEM.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar provimento ao recurso.